Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707095-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARIA DE JESUS DOS SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, na ação de conhecimento (Busca e Apreensão) no 0700615-79.2021.8.07.0021, movida em desfavor de MARIA DE JESUS DOS SANTOS DA SILVA, determinou a emenda à inicial para comprovar a constituição da ré em mora. Nas razões (ID 23904264), narra tratar-se de demanda visando à busca e apreensão de veículo dado em garantia ao contrato de mútuo, sedimentado em cédula de crédito bancário firmado entre as partes. Informa ter sido determinada a emenda à inicial para a juntada de comprovante de notificação válida, porquanto insuficiente o documento colacionado pela instituição financeira. Aduz estar devidamente comprovada a constituição da ré em mora, por meio da notificação enviada para o endereço do contrato, fornecido pela própria financiada, em congruência com o do Decreto Lei 911/69. Sustenta ser válida a notificação mediante carta com aviso de recebimento, ainda que retorne com a informação “ausente”, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega, por fim, que a comunicação frustrada entre as partes não pode prejudicar o credor, o qual cumpriu com o requisito legal. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma do decisum. Preparo efetivado (ID 23904266). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Consoante relatado, insurge-se a parte agravante contra a decisão que determinou a emenda à inicial. Transcrevo a decisão vergastada (ID 84975779, origem): “Vistos, etc. Entende-se necessário o efetivo recebimento da notificação pelo réu, para o devido cumprimento do requisito formal previsto no art. 2o, §2o do Dec.Lei 911/69, consoante entendimento dos seguintes precedentes análogos do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DOCUMENTOS NOVOS. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. A admissão de novas questões fáticas e novos documentos com a apelação somente é possível se a parte demonstrar a hipótese excepcional prevista no artigo 435 do Código de Processo Civil, ou que deixou de juntá-los ou apresentá-los no juízo de origem por motivo de força maior. 2. A juntada extemporânea de documento pelo apelante não é capaz de sanar a irregularidade da petição inicial, uma vez que não se trata de documento novo, conforme artigo 435 do Código de Processo Civil, além de não ter informado óbice à apresentação do documento solicitado. 3. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 4. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente", hipótese que não configura a mora. Precedentes. 5. Apelação não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1312654, 07058162520208070009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVEL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Facultada à parte autora emendar à inicial, não havendo cumprimento da ordem nos termos determinados, a solução unicamente formal da pretensão, sem análise do mérito, é medida que se impõe (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. Ao proceder à consulta do andamento dos autos no Sistema PJe, 1a Instância, deu-se também a intimação do d. patrono da apelante, quando registrou ciência da decisão que determinou a emenda à inicial (id.18334587) em 29/06/2020, às 23:59:59, e que o prazo para sua manifestação, cujo termo final ocorreu no dia 20/07/2020, às 23:59:59, transcorreu in albis. 2.1 Do despacho proferido pelo d. juízo a quo, que embora não tenha sido publicado no DJe, tem-se por regularmente consumada a intimação eletrônica realizada ao patrono da parte. Trata-se de modo pela qual se dão as comunicações dos atos processuais, forma que está amparada na PORTARIA GC 160 de 11 de outubro de 2017, que regulamentou o disposto no § 1o do art. 246 do CPC, expressa no sentido de que, se o advogado efetuar cadastro como parceiro de expedição eletrônica no PJe, a intimação eletrônica realizada pelo sistema, além de prevalecer sobre a publicação no DJe, será por ela substituída. 3. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de demanda de busca e apreensão, razão por que cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. 4. O entendimento jurisprudencial predominante aponta no sentido de que a notificação deve ser efetivamente entregue no endereço fornecido pelo devedor no contrato, sendo desnecessário que seja recebida pelo próprio devedor. Isso porque constitui manifestação formal do credor quanto à sua opção pela rescisão do contrato em face da mora do devedor, circunstância que assim se apresenta como condição inderrogável para a concessão da liminar de busca e apreensão 5. Na devolução do AR da notificação de mora por motivo de ausência (ausente) do destinatário, tal enseja a renovação da diligência, situação diversa da devolução por mudança (mudou-se) que se reputa válida a entrega se o devedor não comunicou a alteração do endereço declarado no contrato. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1286979, 07059727720208070020, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Haja vista que, nos presentes autos, no AR anexado ao ID. 84971622 anota-se que retornou sem cumprimento, após três tentativas, conclui-se pelo não cumprimento do requisito formal. Dessa forma, nos termos do art. 321 do CPC, faculto à parte Autora o prazo de 15 (quinze) dias para juntar nos autos AR comprovando a efetiva notificação do réu, sob pena de indeferimento. Intime-se” (grifos acrescidos). O artigo 1.015 do CPC trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no artigo 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão que determinou a emenda à inicial, porquanto a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator